Tribunal: STF
Processo: SS 5698
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual Civil. Pedido de suspensão de segurança. Pedido de particular contra o Estado. Não conhecimento.



I . Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança formulado por particular contra decisão que defere efeito suspensivo a recurso interposto pela Fazenda Pública estadual.



II. Questão jurídica



2. Discute-se a admissibilidade de pedido de suspensão de segurança formulado por particular.



III. Razões de decidir



3. Apenas as pessoas jurídicas de direito público e o Ministério Público têm legitimidade para requerer a suspensão de segurança, com a finalidade de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



4. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal.



IV - Dispositivo



5. Pedido de suspensão de segurança não conhecido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência relevante citada: SL 1.755 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SL 1.430 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 5.646 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.



     1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança, formulado por Transtec Tecnologia em Transporte Rodoviário Ltda., que tem por objeto decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que atribuiu efeito suspensivo a agravo de instrumento pelo qual se impugnava decisão liminar proferida em seu favor.  



    2. Na origem, a empresa autora impetrou mandado de segurança para afastar medidas da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), consistentes na exigência de pagamento antecipado de ICMS e na imposição de critério de faturamento mínimo como condição para adesão ao Regime Diferenciado de Tributação (RDT). Para tanto, alegava a existência de afronta à legalidade tributária, bem como de tratamento desigual entre empresas do mesmo setor.



    3. O juízo de primeiro grau deferiu liminar para suspender os efeitos das medidas questionadas, afastando a obrigatoriedade de recolhimento antecipado do tributo, bem como o critério de faturamento mínimo para adesão ao regime diferenciado de tributação estadual.  



    4. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento pelo ente estatal, distribuído à Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A relatora do agravo, em juízo de cognição sumária, atribuiu monocraticamente efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada . Confira-se a trecho da decisão:  



    “Diante do exposto, conclui-se que, no caso em tela, o Estado do Pará, ao exigir o pagamento do ICMS, agiu em conformidade com a legislação tributária vigente. A cobrança do imposto não caracteriza antecipação do fato gerador, uma vez que este se consumou no exato momento em que a impetrante iniciou a prestação do serviço de transporte interestadual, conforme previsto em lei. A realização do fato gerador no mundo fático enseja o surgimento da obrigação tributária, sendo legítima a exigência do crédito tributário pelo Fisco.



    Deste modo, considerando que não houve antecipação do imposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, nos moldes da fundamentação lançada. 



    Destaco que a presente decisão é proferida em cognição sumária, podendo ser revista quando da análise do mérito recursal.



    Comunique-se ao Juízo a quo sobre o inteiro teor dessa decisão, dispensando-o das informações”.  



    5. Contra essa decisão foi ajuizado o presente pedido de suspensão de segurança, por meio do qual o requerente sustenta que houve descumprimento de precedente vinculante desta Corte, consistente no julgamento do Tema 456, da repercussão geral. No julgamento do referido tema, foi fixada a seguinte tese: 



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 18.08.2020). 



    6. Alega ainda afronta à Súmula STF 626, que estabelece que: 



    “a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    9. Como se vê, o art. 15 da Lei nº 12.016/2009, condiciona o ajuizamento da medida de contracautela ao “requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público”. Por se tratar de procedimento de natureza especial, não é possível a extensão da legitimidade ativa a particulares. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO POR PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. (...) 2. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a pessoas físicas para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-las, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. (...) 14. Agravo regimental não conhecido.



    (SL 1.430 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 12.05.2021, destaques acrescentados)



    Direito Processual. Suspensão de liminar. Ajuizamento por particular. (...)



    3. A legislação processual apenas concede legitimidade ativa às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público para ajuizamento da suspensão de liminar. Inviabilidade do manejo por particular, pessoa física. (...)



    (SL 1.755, sob minha relatoria, decisão monocrática, j. em 23.07.2024, destaques acrescentados)  



    10. Vê-se, então, que o particular não pode requerer a medida de contracautela. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a restauração dos efeitos de decisão liminar contra a Fazenda Pública, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.  



    11.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.  



          Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente